Tribunal: TJBA
Processo: 8048390-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048390-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VICTOR SAMPAIO VIEIRA

Advogado(s)
:
DIEGO CORREA RODRIGUES, MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA, CLAUDIO FERREIRA DE MELO

AGRAVADO: JADSON DE MESQUITA SERRA

Advogado(s)
:
ALECIO DANTAS BORGES, FABIO LUIS FARIAS SANTOS registrado(a) civilmente como FABIO LUIS FARIAS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DO EX-SÓCIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AFASTADA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO. APLICABILIDADE. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Victor Sampaio Vieira contra decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Efraim Construção e Incorporação Ltda em relação ao executado, tornando-o responsável pelo débito e determinando a retomada dos atos executórios, incluindo buscas de patrimônio via SISBAJUD e RENAJUD, além de rejeitar os embargos à execução.

II. Questão em discussão

As questões sob análise consistem em: a) a subsistência da preliminar de impugnação à gratuidade da justiça; b) a correta aplicação da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada em relação ao agravante; c) a suposta impenhorabilidade de valores em suas contas; d) a alegação de decisão surpresa e necessidade de nova intimação para pagamento; e) a adequação das medidas constritivas.

III. Razões de decidir

A preliminar de impugnação à gratuidade da justiça perde o seu objeto, uma vez que o próprio agravante efetuou o pagamento das custas processuais do presente recurso, conforme comprovante de ID 88747166.

No mérito, a decisão agravada encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico, em face da premente aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica e da responsabilidade do ex-sócio pelas obrigações contraídas pela empresa no período em que ele integrava o quadro societário.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e, no mérito, improvido.

"1. É incabível a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça quando o recorrente efetua o pagamento das custas recursais. 2. É devida a desconsideração da personalidade jurídica de empresa em relação a ex-sócio quando, em relações de consumo, a personalidade jurídica se mostra como obstáculo ao ressarcimento do consumidor e o ex-sócio figurava no quadro social à época da contratação, respondendo solidariamente pelas obrigações sociais pelo prazo de até dois anos após a averbação de sua retirada."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, Art. 28, § 5º; Código Civil, Art. 1.003, parágrafo único; Código de Processo Civil, Arts. 10, 134, § 2º, 239, § 1º, 805, 829, 830, 835, I e § 1º, 841, § 1º, 854, § 3º, I, 914, 915, 919, § 1º, 932, 995, parágrafo único, 1.019, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048390-73.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante VICTOR SAMPAIO VIEIRA e como agravado JADSON DE MESQUITA SERRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em julgar prejudicado o agravo interno e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06